Tribunal: STF
Processo: ARE 1547324
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Examinados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça proveu o Recurso Especial 2.130.664, Rel. Min. Regina Helena Costa, interposto pela ora recorrente em face de acórdãos da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Docs. 83 e 111), objetos do apelo extremo em exame, a fim de, “reformando o acórdão recorrido, declarar que o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS e determinar o retorno dos autos à origem, para análise dos demais pleitos, nos termos expostos” (Doc. 176).



    Os embargos de declaração opostos contra a decisão suprarreferida foram parcialmente providos para esclarecimentos, sem efeitos infringentes, restando consignado que “O direito à compensação não foi examinado por esta Corte, tendo sido provido o recurso especial para declarar que o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) não integra as bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, com determinação de retorno dos autos à origem, para análise dos demais pleitos elencados na exordial. Se a compensação faz parte do petitório inicial, a toda evidência deverá ser examinada pela Corte de origem consoante aquele órgão julgador entender de direito” (Doc. 191).



    O trânsito em julgado da citada decisão favorável à parte recorrente foi certificado em 10/4/2025 (Doc. 197), acarretando, portanto, a perda do objeto do presente agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1113783-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o agravo, ex vi artigo 932, III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente